Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-56.2025.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A PROPRIEDADE E A ORIGEM LÍCITA DO BEM. BEM APREENDIDO NA POSSE DE COMPANHEIRO CONDENADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM OUTROS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004219-56.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MISLAINE CRUZ BENITES - CPF: 016.229.681-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LELIO JOSE TOSTA registrado(a) civilmente como LELIO JOSE TOSTA - CPF: 034.954.119-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A PROPRIEDADE E A ORIGEM LÍCITA DO BEM.
BEM APREENDIDO NA
POSSE DE COMPANHEIRO
C
ONDENADO POR RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM OUTROS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor — Fiat/Uno, modelo Vivace 1.0, cor branca, ano 2014/modelo 2015 — apreendido no contexto de operação policial realizada em 25/03/2021. O referido bem foi encontrado
n
a posse do companheiro
da ora apelante, posteriormente condenado pela prática do crime de receptação qualificada. A sentença de primeiro grau indeferiu o pleito
de restituição
, sob o fundamento de que não restou comprovada a origem lícita do veículo, tampouco a titularidade da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição de veículo automotor apreendido, diante da ausência de prova inequívoca acerca da propriedade pela requerente e da origem lícita do bem, apreendido na posse do companheiro da apelante, condenado por crime patrimonial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de coisa apreendida, nos termos dos
arts
. 118 a 120 do CPP, exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita do bem e da ausência de interesse para a persecução penal.

A documentação apresentada
para instruir o pedido de restituição
é insuficiente: a declaração de venda foi emitida quatro anos após a suposta compra e não foram juntados comprovantes contemporâneos d
a
transação, como recibos ou transferências bancárias
que comprovem a negociação do bem
.

A transferência de propriedade do veículo para o nome da apelante ocorreu somente após a apreensão, o que não afasta a dúvida quanto à sua boa-fé na aquisição do bem
.

A restituição antecipada poderia comprometer a instrução da ação penal conexa em curso (nº 1013134-02.2022.8.11.0042), na qual o companheiro da apelante é acusado de integrar organização criminosa. O veículo apreendido possui relevância probatória para o deslinde dessa persecução penal.

A mera alegação de boa-fé da requerente revela-se insuficiente, diante da ausência de comprovação idônea da licitude da origem do bem e da desvinculação deste em relação aos ilícitos investigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal exige prova inequívoca da propriedade, da origem lícita e da boa-fé do requerente.

A ausência de documentos contemporâneos que comprovem a aquisição do bem, aliada à sua apreensão em contexto de prática delituosa, configura dúvida razoável quanto à origem e à titularidade legítima do veículo, sendo suficiente para obstar a restituição.

A manutenção da apreensão mostra-se cabível quando o bem possui relevância probatória em ação penal em curso, mesmo que o requerente não figure como parte no
processo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 11, 118, 119, 120; CP, art. 91, II; CC, art. 1.267; CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT, N.U. 1004574-18.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16.10.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, N.U. 1003184-85.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025; TJMT, N.U. 1013789-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.08.2025, DJE 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Mislaine
Cruz
benites
contra decisão proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat/Uno,
vivace
1.0,
ano
de
fabricação 2014, modelo 2015
, placas FPV-8I28, cor branca, Chassi 9BD195152F0620763.

O veículo foi apreendido em 25/03/2021, durante operação policial, quando estava na posse de Cristiano Nunes de Almeida, convivente da apelante. O referido bem integra a ação penal nº 1007588-20.2021.8.11.0003, na qual o mencionado corréu foi condenado por receptação qualificada.

O magistrado de primeiro grau

julgou improcedente o pedid
o
de restituição do
veículo
, fundamentando que não havia prova suficiente acerca da propriedade efetiva do bem, pois a requerente não demonstrou possuir padrão aquisitivo compatível com a compra do veículo e não apresentou comprovantes da transação.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, por intermédio da Defensoria Pública, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a restituição do veículo. Em suas razões recursais, argumentou que o veículo foi adquirido em 01/02/2020, antes dos crimes apurados pelo Ministério Público (2021);
que a
propriedade do bem é incontroversa, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público;
que o
simples fato de Cristiano responder a ação penal não implica reconhecimento da ilicitude do bem;
que a

apelante
não é ré na ação penal, mas terceira interessada;
que, n
o direito brasileiro, a propriedade de bem móvel decorre da tradição (Código Civil, art. 1.267) e não pelo registro;
e que o
veículo não é produto de crime e não possui vínculo com os crimes em questão.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que, embora a propriedade formal do bem tenha sido comprovada, não foi evidenciado que foi adquirido de origem lícita, ressaltando que o veículo
foi apreendido
na
posse de Cristiano Nunes de Almeida
, convivente da requerente, condenado por receptação qualificada. Destacou
,
ainda
,
que o casal possui dois filhos, um nascido em 2010 e outro em 2023, indicando a continuidade da união estável, e que não foram apresentados comprovantes de transferência bancária ou contrato de compra e venda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a manutenção da apreensão do veículo encontra-se devidamente justificada, diante da ausência de demonstração inequívoca da boa-fé da requerente e da origem lícita do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao pleito de restituição de bem apreendido, qual seja, um veículo Fiat/Uno,
Vivace
1.0,
ano
de
fabricação 2014, modelo 2015
, placas FPV-8I28, cor branca, Chassi 9BD195152F0620763, formulado por
Mislaine
Cruz Benites, indeferido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo
a quo
indeferiu a pretensão da apelante com base na ausência de prova suficiente acerca da propriedade efetiva do bem, salientando que,
e
mbora exista registro formal posterior em nome da apelante, tal circunstância não é suficiente para comprovar a propriedade legítima, diante da ausência de documentos contemporâneos que evidenciem a aquisição lícita do bem
. Fundamentou que
o automóvel foi apreendido na posse de Cristiano Nunes de Almeida
(convivente)
,
não tendo a requerente comprovado a efetiva aquisição do bem

por meios idôneos
.

A respeito da restituição de coisas apreendidas, dispõem os artigos 11, 118 e 120, todos do Código de Processo Penal, o seguinte:

Art.11 do CPP.
Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art.118 do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120 do CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (...)

§4
o
Em
caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Sob a ótica do processo constitucional criminal são 03 (três)
,
as espécies de coisas que podem interessar ao processo penal: a) os instrumentos utilizados na execução do delito (
instrumenta sceleris
); b) os bens materiais havidos diretamente da prática do delito (
producta
sceleris
); e c) os bens materiais de valor exclusivamente probatório.

No caso em análise, o veículo foi apreendido em poder de Cristiano Nunes de Almeida, convivente da apelante, durante operação policial relacionada à ação penal nº 1007588-20.2021.8.11.0003, na qual Cristiano foi condenado por receptação qualificada. Além disso, Cristiano está sendo processado por integrar organização criminosa (autos nº 1013134-02.2022.8.11.0042),
processo ainda em fase de instrução probatória.

O veículo objeto da presente controvérsia — Fiat/Uno,
Vivace
1.0, placas FPV-8I28 — encontra-se apreendido no bojo da mencionada Ação Penal nº 1007588-20.2021.8.11.0003, instaurada para apurar a prática dos crimes de receptação qualificada e roubo majorado, tendo sido recolhido em 25/03/2021, no galpão denominado “LP Armazéns”, situado em Rondonópolis/MT. Na ocasião, durante operação policial deflagrada para cumprimento de mandados judiciais, o investigado Cristiano Nunes de Almeida, juntamente a outros indivíduos, foi flagrado na posse do referido automóvel e no ato de descarregar e ocultar carga de soja subtraída mediante grave ameaça, em contexto de atuação de organização criminosa estruturada.

A apreensão do bem foi determinada em razão de sua vinculação direta com os fatos delitivos em apuração e permanece sob custódia do juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, no âmbito da referida ação penal, por se tratar de instrumento potencialmente utilizado na consecução das práticas delitivas e de relevância para a instrução criminal.

A apelante sustenta ter adquirido o veículo em 01/02/2020
, antes dos crimes apurados pelo Ministério Público, ocorridos em 2021. Para comprovar tal alegação, juntou aos autos uma declaração assinada por Thiago de Paula Quirino em 30/08/2024
(ID. 303307394)
, atestando a venda do veículo para ela em 01/02/2020, pelo valor de R$ 14.000,00, além do documento de transferência de propriedade da empresa INTER FROTAS S.A. para seu nome, datado de 17/11/2022
,
reforçando a dúvida sobre a veracidade da aquisição e a origem lícita do
bem.

Os elementos dos autos revelam uma situação complexa quanto à propriedade do bem, tendo em vista que a documentação apresentada pela apelante não é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto ao direito de propriedade e
muito menos quanto
à origem lícita do bem.

O
bserva-se que a declaração de venda foi assinada em 30/08/2024, mais de quatro anos após a suposta data da compra (01/02/2020), o
que torna discutível

seu valor probatório. Ademais, não foi apresentado qualquer comprovante de transferência bancária, recibo de pagamento ou contrato de compra e venda
contemporâneo à suposta aquisição.

A transferência formal do veículo para o nome da apelante ocorreu apenas em 17/11/2022, ou seja, mais de um ano e meio após a apreensão do bem, o que levanta dúvidas sobre a veracidade da alegada aquisição em 2020
(ID. 303307395)
.

Destaca-se que o ônus da prova acerca da proveniência lícita e da ausência de interesse dos bens apreendidos para o processo, em sede de incidente de restituição, é do próprio requerente, conforme disciplina o
caput
do art. 156 da Lei
Processual
Penal. No caso em análise, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus.

Em tema de restituição de bens apreendidos em contexto de investigação criminal, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao requerente demonstrar a origem lícita do bem e sua boa-fé:

Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria
– como no furto – por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova. (TACRIM – SP, RT 728/53)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão análoga, assentou que a existência de dúvida sobre a origem lícita do bem apreendido impõe a manutenção da apreensão, conforme jurisprudência que cito a seguir:

4. A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva (CPP,
arts
. 118 a 120; CP, art. 91, II).

(...)

6. A alegação de boa-fé do impetrante não é suficiente para ensejar a restituição, diante das dúvidas quanto à licitude da origem do bem e à regularidade do negócio jurídico
celebrado, sobretudo considerando a possível cadeia fraudulenta de negociações.

7. A propriedade do bem não se encontra incontroversamente demonstrada, sendo insuficiente a adjudicação em processo cível diante dos indícios de fraude e das pendências que inviabilizaram a regular transferência do veículo.

(...)

1. É inadmissível a restituição de bem apreendido quando não demonstrada, de forma inequívoca, a propriedade legítima, a origem lícita e a desvinculação do requerente em relação aos fatos investigados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP,
arts
. 118, 119, 120, 121, 124, 140, 593, II; CP, art. 91, II; Lei 12.016/2009,
arts
. 1º e 5º, II; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT N.U 1004574-18.2
024.8.11.0037, Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16.10.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, N.U. 1003184-85.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025.

(N.U 1013789-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025).

Destarte,
não restou demonstrado que a apelante é legítima proprietária do bem cuja restituição se pleiteia,
de igual sorte
não

comprovou a origem lícita do bem,
diante da apreensão do veículo na posse de seu companheiro condenado por receptação e atualmente réu por organização criminosa
. Tais circunstâncias obstam a restituição do bem nesta fase processual.

A

restituição do veículo poderia comprometer a eficácia da instrução criminal e a busca da verdade real, princípios norteadores do processo penal brasileiro. Tal risco se evidencia diante da relevância probatória do bem, que foi apreendido em 25/03/2021 no âmbito da Ação Penal nº 1007588-20.2021.8.11.0003, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, instaurada para apurar crimes de receptação qualificada e roubo majorado, nos quais Cristiano Nunes de Almeida, companheiro da apelante, foi condenado. Ademais, o referido automóvel também possui interesse probatório na Ação Penal nº 1013134-02.2022.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que ainda se encontra em fase de instrução e na qual se apura a suposta participação de Cristiano em organização criminosa voltada à receptação e ocultação de produtos de crimes patrimoniais. A manutenção da apreensão é, portanto, medida necessária à preservação da prova e ao regular desenvolvimento das ações penais em curso.

Nesse contexto,
a manutenção do veículo
vinculado ao processo
configura medida necessária ao regular desenvolvimento da persecução penal, com amparo no artigo 118 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da relevância probatória do bem na ação penal em curso.

No que se refere à alegação de que a apelante não figura como ré na ação penal, mas sim como terceira interessada,
pretensão esta que visaria justificar a restituição do bem
, tal argumento não merece prosperar. Isso porque o artigo 119 do Código de Processo Penal
veda a restituição de bens que constituam produto ou proveito do crime
, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé — circunstância que, como visto, não foi comprovada nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025